Tribunal: TJMT
Processo: 1012313-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1012313-61.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, a Embargante alega que o decisum atacado é contraditório, eis que o “Agravo de Instrumento não foi interposto em face da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, mas sim daquela que rejeitou os embargos de declaração manejados”.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja dado prosseguimento ao Instrumental.
É o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto em face de decisão unipessoal desta Relatora.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, ao reexaminar os autos, verifico que de fato houve uma contradição no decisum atacado em relação à decisão tida como agravada, razão pela qual passo a sanar o vício apontado.
Extrai-se dos autos que o Embargado Francisco Cavalcante Pessoa ajuizou Ação de Reintegração de Posse em desfavor de Ronaldo Mauro Ehret e Edinaldo da Penha Magalhães.
Em sua inicial, o Autor pugnou pelo deferimento liminar da reintegração de posse da área A, que possui 2.402,39 m2, localizada na Avenida A, esquina com a rua 02, do Loteamento São José, no Bairro Coxipó, em Cuiabá-MT.
Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro entendeu pela necessidade da realização de audiência de justificação. Após o ato solene, o pedido de tutela de urgência foi deferido em favor da parte autora, consoante decisão lançada no ID. 14168623 – autos principais.
Ocorre que a liminar não chegou a ser cumprida, pois ao tempo de sua efetivação, o Oficial de Justiça constatou que na área havia o funcionamento da empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA–ME, que tem como proprietário o Sr. Pedro Luciano Camargo. Em decorrência da divergência que havia entre as partes e com os documentos apresentados, o meirinho entendeu por não cumprir a ordem judicial (ID. 15882932 – autos principais).
Em virtude do que foi certificado pelo Oficial de Justiça, o juiz a quo suspendeu o cumprimento da medida e designou nova audiência de justificação, com o fito de oportunizar que os novos réus integrados na lide participassem do ato (VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – ME, pessoa jurídica representada por Pedro Luciano Camargo e Faustina Luciana Ribeiro Camargo, e HEITOR FARIAS DOS SANTOS) - ID. 23909347.
Após a realização da audiência de justificação, o julgador singular manteve a medida liminar anteriormente deferida e determinou o seu cumprimento, decisão esta proferida em 19/02/2020 (ID 29430512).
Do referido decisum, a parte requerida VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME interpôs o Agravo de Instrumento n.o 1009792-80.2020.8.11.0000, o qual não foi conhecido por ser intempestivo.
Posteriormente, em 19/05/2021, a empresa VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.-ME pleiteou a reconsideração da decisão de ID 29430512, a qual manteve a medida liminar para reintegrar o autor na posse do imóvel.
O juiz singular rejeitou o pedido de reconsideração “por não se tratar de via adequada para postular a pretensão trazida nestes autos”, o que ensejou a interposição de embargos de declaração, os quais também foram rejeitados.
Da referida decisão, a Embargante interpôs Agravo de Instrumento, no qual aduziu que o Juiz a quo incorreu em erro ao deferir a reintegração de posse em favor do Agravado, eis que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade do Recorrido.
Como se observa, não há dúvidas de que a insurgência recursal se dirige à concessão da medida liminar de reintegração de posse, a qual foi proferida em 19/02/2020 e que, inclusive, já foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento.
Em que pese à erudição das razões recursais, o recurso não pode ser conhecido, em face da preclusão consumativa.
Conforme mencionado, a decisão que concedeu a medida liminar de reintegração de posse foi proferida em 19/02/2020, oportunidade em que a parte Requerida, ora Agravante, interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009792-80.2020.8.11.0000.
Dessa forma, diante da preclusão consumativa, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto em face de decisão contra a qual a parte já manejou recurso ou teve oportunidade de fazê-lo, e assim não o fez.
Vale destacar que na decisão tida como agravada o Juiz a quo limitou-se a rejeitar os embargos de declaração opostos em face da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela empresa Recorrente, de modo que esta não encontra previsão no rol do art. 1015 do CPC, que é taxativo, o que também obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Ademais, a Embargante não apresentou fatos novos posteriores à decisão que ensejassem a alteração do entendimento firmado anteriormente.
Assim, por qualquer ângulo que se analise, percebe-se que não é possível o conhecimento do Agravo de Instrumento.
Neste contexto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a contradição apontada em relação à decisão agravada.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora